Tribunal: STF
Processo: ARE 1492571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC.281):



    PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 



    1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 



    2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 



    3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 



    4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 



    5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 



    6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 



    9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC.294).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, X e LXXVIII, e 245 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega que “exigir que o Ministério Público indique um valor exato para a reparação mínima dos danos, sobretudo em casos como o presente, significa esvaziar os comandos constitucionais que visam facilitar a percepção de indenização pelos danos causados por infrações penais por parte das vítimas, em especial os arts. 5º, X e LXXVIII, e 245, todos da CF” (eDOC.302, p.14). 



    O STJ inadmitiu o extraordinário por considerar que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.” (eDOC.315, p. 06).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



 De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, confira-se julgado recente desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente